Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-40.2011.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000121-40.2011.8.05.0127 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): APELADO: JOSE MELQUIADES NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CORREÇÃO PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO E JUROS DESDE A CITAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREVALÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATADOS. INCIDÊNCIA DEVIDA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural, contra sentença que converteu o procedimento em execução e determinou a atualização do débito pelo INPC a partir do ajuizamento, com incidência de juros de mora a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a exigibilidade do crédito e existindo pactuação expressa no título, os encargos contratuais (juros e correção monetária) devem incidir até o efetivo pagamento do débito, ou se podem ser substituídos por critérios legais genéricos a partir do ajuizamento/citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença, ao eleger correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros desde a citação, afastou a disciplina contratualmente prevista para o período de inadimplemento, o que diverge da orientação firme do STJ no sentido de que os encargos contratados, inclusive juros e correção monetária, continuam a incidir até o efetivo pagamento do débito. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso a que se dá provimento para reformar parcialmente a sentença e determinar a incidência dos encargos pactuados (juros e correção monetária) desde a contratação até o efetivo pagamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000121-40.2011.8.05.0127, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOSE MELQUIADES NETO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator.